Tribunal: TJMT
Processo: 1042494-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1042494-65.2023.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E VIAS DE FATO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DANO QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA UTILIZADAS COMO MEIO DE EXECUÇÃO DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos de ameaça (CP, art. 147), dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso I) e vias de fato (Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21), à pena total de 09 meses de detenção e 01 mês e 15 dias de prisão simples, no regime inicial aberto, além do pagamento de 100 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) recorrente iniciou uma discussão com o esposo da vítima e jogou uma cadeira nela; (ii) a vítima e seus familiares conseguiram retirar o apelante para fora da residência e, neste momento, ele começou a proferir ameaças de morte; (iii) após as violências e ameaças, o recorrente pegou um pedaço de madeira e atingiu o veículo da vítima.
3. Requerimentos do recurso: (i) desclassificação do delito de dano qualificado para dano simples; (ii) redimensionamento das penas; (iii) redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verifica se a violência e grave ameaça empregadas pelo recorrente garantiram a consecução do delito de dano; (ii) avaliar se houve fundamentação idônea na exasperação da pena na segunda fase dosimétrica; (iii) analisar se a pena de multa observou os critérios da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A qualificadora do dano foi corretamente aplicada, pois a violência e a grave ameaça garantiram a consecução do crime, impedindo a vítima e o seu esposo de reagirem à destruição do veículo.
6. A exasperação das penas dos delitos de ameaça e vias de fato acima da fração de 1/6 ocorreu sem fundamentação concreta e idônea, exigindo adequação ao parâmetro jurisprudencial.
7. A pena de multa, além de seguir os critérios estabelecidos nos artigos 49, caput, e §1o, e 60, do Código Penal, deve ser proporcional com a pena privativa de liberdade. Assim, verificada a assimetria entre elas, a pena de multa comporta redução.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 147, 163, parágrafo único, I, e 61, incisos I e II, “f”; Decreto-Lei n. 3.688/1941, artigo 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 925.471/SP; TJMT, Apelação Criminal n. 1007159-67.2020.8.11.0042 e Apelação Criminal n. 1007740-63.2024.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042494-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE PINHEIRO DE LISBOA - CPF: 230.662.291-49 (APELANTE), JULIA DOS SANTOS LISBOA - CPF: 036.346.541-39 (VÍTIMA), ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.240.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTEMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 004.686.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, DANO QUALIFICADO E VIAS DE FATO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DANO QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA UTILIZADAS COMO MEIO DE EXECUÇÃO DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos de
ameaça (CP, art. 147), dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso I) e vias de fato (Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21), à pena total de 09 meses de detenção e 01 mês e 15 dias de prisão simples, no regime inicial aberto, além do pagamento de 100 dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)
recorrente iniciou uma discussão com o esposo da vítima e jogou uma cadeira nela;
(ii)
a vítima e seus familiares conseguiram retirar o apelante para fora da residência e, neste momento, ele começou a proferir ameaças de morte;
(iii)
após as violências e ameaças, o recorrente pegou um pedaço de madeira e atingiu o veículo da vítima.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
desclassificação do delito de dano qualificado para dano simples;
(ii)
redimensionamento das penas;
(iii)
redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verifica se a violência e grave ameaça empregadas pelo recorrente garantiram a consecução do delito de dano;
(ii)
avaliar se houve fundamentação idônea na exasperação da pena na segunda fase dosimétrica;
(iii)
analisar se a pena de multa observou os critérios da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A qualificadora do dano foi corretamente aplicada, pois a violência e a grave ameaça garantiram a consecução do crime, impedindo a vítima e o seu esposo de reagirem à destruição do veículo.

6. A exasperação das penas dos delitos de ameaça e vias de fato acima da fração de 1/6 ocorreu sem fundamentação concreta e idônea, exigindo adequação ao parâmetro jurisprudencial.

7.
A pena de multa, além de seguir os critérios estabelecidos nos artigos 49,
caput
, e §1o, e 60, do Código Penal, deve ser proporcional com a pena privativa de liberdade. Assim, verificada a assimetria entre elas, a pena de multa comporta redução.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 147, 163, parágrafo único, I, e 61, incisos I e II, “f”; Decreto-Lei n. 3.688/1941, artigo 21.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC n. 925.471/SP;
TJMT, Apelação Criminal n. 1007159-67.2020.8.11.0042 e
Apelação Criminal n. 1007740-63.2024.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública
em favor do acusado
José Pinheiro de Lisboa
, contra a sentença do Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
ação penal n. 1042494-65.2023.8.11.0003
, que o condenou pela prática dos delitos de
ameaça
(CP, artigo 147),
dano qualificado
(CP, artigo 163, parágrafo único, inciso I) e
vias de fato
(Decreto-Lei n. 3.688/1941, artigo 21), à pena total de

09 (nove) meses de detenção
e
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples
, no regime inicial
aberto, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa postula a desclassificação do delito de dano qualificado para dano simples, ao argumento de que não houve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução da deterioração do bem. Ainda, requer o redimensionamento da pena, visto que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentação idônea para agravar a pena intermediária em patamar superior à fração de 1/6 (um sexo). Por fim, pleiteia a redução da pena de multa, justificando que não foi respeitada a proporcionalidade em relação ao aumento da pena corpórea (id. 253386742).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 253386745).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, manifestando que a qualificadora incidiu de forma escorreita. Ainda, dispôs que as frações aplicadas às agravantes são proporcionais e razoáveis, além de que a fixação da pena de multa refletiu o aumenta da pena corpórea (id. 265661250)
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
José Pinheiro de Lisboa
foi denunciado pela prática dos delitos de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal), ameaça (artigo 147 do Código Penal) e vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

Consoante apurado por meio do caderno investigativo em epígrafe, denunciado e vítima possuem grau de parentesco como pai e filha, de modo que há 05 (cinco) meses, convivem sob o mesmo teto.

De acordo com as investigações, no dia 25 de dezembro de 2023, por volta das 19h30min, no endereço residencial situado à Rua 05, QD 04, LT 03, bairro Jardim Residencial Padre Lothar, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado, sem motivo aparente, mas com extrema agressividade em sua conduta, em posse de uma cadeira, partiu para cima do esposo da vítima, Sr. Edivan Barbosa Ribeiro, intentando agredi-lo fisicamente.

Neste ínterim, a vítima Júlia dos Santos Lisboa, objetivando proteger a integridade física de seu esposo, interveio no entrevero e foi atingida no braço direito pelo golpe de cadeira desferido pelo denunciado.

Desta feita, para conter as atitudes do acusado, a vítima e seu esposo colocaram José Pinheiro para fora da residência. Todavia, o denunciado apossou-se de um pedaço de madeira e tentou quebrar a porta da frente da casa. Não satisfeito, José Pinheiro dirigiu-se até a rua e, em posse do mesmo pedaço de madeira acima referido, quebrou o para-brisa do veículo pertencente à vítima, o qual encontrava-se estacionado no local.

Consta, ainda, que após a prática delituosa acima descrita, o denunciado ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave consistente em matá-la, conforme demonstrado pelo Termo de Depoimento anexado ao Num. 137718871 e Boletim de Ocorrência acostado ao Num. 137718877.

Em razão destes fatos, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada via CIOSP para comparecer ao local. Na oportunidade, conduziram denunciado e vítima à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, para lavratura do Boletim de Ocorrência e colheita de depoimentos.

De mais a mais, o Laudo Pericial no 511.1.02.9151.2023.154683- A01, anexado ao Num. 137842228, realizado na vítima Júlia dos Santos Lisboa, apontou a ausência de vestígios de lesão corporal em data recente.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses de detenção e 01 (um) e 15 (quinze) de prisão simples
, no
regime inicial aberto
, e 100 (cem) dias-multa.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Provas das elementares do delito de dano qualificado

O apelante requer a desclassificação do delito de dano qualificado para a sua forma simples, ao argumento de que a violência ou ameaça contra a vítima deve ser empregada para a consecução do delito de dano, o que não teria ocorrido na espécie.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

O fundamento da elevação da reprimenda em abstrato prevista no artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal, habita no fato de que o crime em questão possui natureza pluriofensiva, ou seja, atinge dois bens jurídicos: o patrimônio, no que se refere ao dano, e a integridade física ou liberdade individual, no que tange à qualificadora.

Para a sua incidência, a violência ou grave ameaça à pessoa deve ser anterior ou concomitante ao dano, servindo como meio de execução do crime, de modo a assegurar a danificação. Mormente, a qualificadora não incidirá quando a ofensa à integridade física ou psicológica ocorrer após a ocorrência do dano.

No caso em tela, a ofendida
Júlia dos Santos
, em juízo, relatou que o apelante, após iniciar uma discussão com o seu esposo, levantou uma cadeira com a intenção de atingi-lo, mas acabou jogando o objeto contra ela. Declarou que, pouco antes de praticar as vias de fato, o recorrente a ameaçou de morte. Dispôs, também, que após a agressão, ela e seu marido conseguiram colocar o apelante para fora da residência, momento em que ele se apossou de um pedaço de madeira e quebrou o para-brisa do veículo.

Ainda, a ofendida ressaltou que ela e seu marido não conseguiram impedir o apelante enquanto ele deteriorava o carro, porque estavam com medo dele, de modo que apenas saíram da residência quando a guarnição policial chegou ao local (id. 253386726).

No mesmo sentido, a testemunha
Edivan Barbosa
, na fase judicial, declarou que o apelante se encontrava muito nervoso e tentou agredir ele e a sua esposa de diversas formas, inclusive com um pedaço de madeira. Ademais, relatou que, após colocarem o recorrente para fora da residência, ele passou a proferir ameaças de morte e, em seguida, começou a danificar o veículo (id. 253386726).

O policial militar
Altemar Ferreira da Silva
, responsável pela condução da prisão em flagrante, dispôs que, ao chegar ao local dos fatos, encontrou a vítima e seus familiares dentro da residência e “
em estado de choque pela situação que havia acabado de ocorrer
” (id. 253386726).

Em contrapartida, o apelante, quando interrogado em juízo, assumiu que atingiu o veículo com um pedaço de madeira. Todavia, disse que não ameaçou a vítima e seus familiares de morte, bem como negou que tenha jogado uma cadeira contra a sua filha (id. 253386726).

Em vista do exposto, os elementos de convicção angariados aos autos são robustos para evidenciar que a qualificadora incidiu de forma escorreita, pois a violência e grave ameaça à pessoa viabilizaram a consecução do dano.

Apesar de o recorrente dispor que a violência e grave ameaça não foram utilizadas como um meio de execução do delito de dano, as declarações da vítima e das testemunhas comprovam que o acesso do recorrente ao objeto danificado apenas ocorreu após ele ser retirado da casa, em vista dos atos de violência praticados.

Ainda, os elementos de convicção também demonstram que as ameaças de morte proferidas pelo apelante – anteriores ao dano e quando ele já havia saído do imóvel – provocaram temor à ofendida e aos seus familiares, impossibilitando eles de saírem da residência e de impedirem a deterioração do veículo.

Nessa linha de intelecção, este Tribunal de Justiça entende o seguinte:

“
Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples tendo em vista que o agente ameaçou a vítima diversas vezes antes do dano e agiu com violência, restando evidente a ocorrência da qualificadora do art. 163, § único, inc. I do Código Penal
” (Apelação Criminal n. 1007740-63.2024.8.11.0003, Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024).

Portanto, ao contrário do que preleciona o apelante, a incidência da qualificadora não merece reparos, visto que evidente a existência de violência e grave ameaça à pessoa como meio de execução do crime, razão pela qual não prospera o pleito desclassificatório para a forma simples do delito de dano.

2. DAS PENAS

2.1. Pena provisória

A defesa requer o redimensionamento da fração aplicada pelo Juízo de origem ao reconhecer a presença das agravantes, ao argumento de que não foi apresentada fundamentação idônea para agravar a pena acima do patamar de 1/6 (um sexto).

O pedido deve ser acolhido em parte.

Com efeito, a legislação brasileira não estabeleceu percentuais fixos para aumento/diminuição de penas nas hipóteses de reconhecimento de agravantes ou atenuantes, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias do caso concreto e estabelecer a fração de aumento/diminuição, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “
embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta
” (HC 609.520/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“[...] No tocante à desproporção na exasperação das agravantes, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia,
a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 925.471/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024)

Na espécie, o Juízo de origem agravou as penas dos delitos de dano qualificado, ameaça e vias de fato com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
DO CRIME DE AMEAÇA
:

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o acusado é reincidente (Execução Penal no 2000203-21.2023.8.11.0007), além do crime ter sido cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de detenção.

DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 163, § ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL
:

Diante da análise das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as circunstâncias agravantes descritas nos Artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o acusado é reincidente (Execução Penal no 2000203-21.2023.8.11.0007), além do crime ter ocorrido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 02 (dois) meses de detenção.

Por outro lado, verifica-se a presença da atenuante de confissão espontânea, razão pela qual, atenuo a pena em 01 (um) mês de detenção.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 07 (sete) meses de detenção.

DO DELITO DE VIAS DE FATO
:

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as circunstâncias descritas no Artigo 61, inciso, I, do Código Pena, tendo em vista a reincidência (Execução Penal no 2000203-21.2023.8.11.0007), bem como a agravante descrita no inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples
[...]”.

No que tange ao delito de dano qualificado, o Juízo de origem fixou a pena-base no patamar de 06 (seis) meses de detenção e, na segunda fase dosimétrica, reconheceu a incidência de duas agravantes, agravando a pena em 02 (dois) meses de detenção, de modo que não se verifica qualquer ilegalidade.

Todavia, em relação aos delitos de ameaça e vias de fato, o Juízo de origem dobrou a pena do primeiro e triplicou a pena do segundo, em razão da presença das agravantes dispostas no artigo 61, incisos I e II, “f”, do Código Penal, sem apresentar fundamentação idônea capaz de justificar o percentual adotado, em total dissonância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, impositivo readequar a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria dos delitos de ameaça e vias de fato para 1/6 (um sexto), para cada circunstância agravante.

2.2. Redimensionamento

A pena-base de ambos os delitos permanece no mínimo legal, conforme fixado pelo Juízo singular, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, presentes as agravantes dispostas no artigo 61, incisos I e II, “f”, do Código Penal, agravo a pena no patamar equivalente à fração 1/6 (um sexto) para cada uma delas e fixo a pena intermediária do
delito de

ameaça
em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
e do
delito de vias de fato
em
20 (vinte) dias de prisão simples
.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena pelo Juízo de origem, de modo que fixo a pena definitiva em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), e em
20 (vinte) dias de prisão simples
, pelo delito de vias de fato (artigo 21 da Lei n. 3.688/1941).

Assim, a pena total resta fixada em
08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em relação aos delitos de dano qualificado e ameaça, e
20 (vinte) dias de prisão simples
, em relação ao delito de vias de fato.

2.3. Pena de multa

O recorrente requer o redimensionamento da pena de multa imposta pelo Juízo de origem, referente ao delito de dano qualificado, ao argumento de que a quantidade de dias-multa foi fixada de forma desproporcional.

Com razão a defesa.

É firme na jurisprudência o entendimento de que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea, devendo o Magistrado considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos artigo 49,
caput
, e §1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma, respeitando, também, o critério trifásico previsto no artigo 68 do referido Códex (TJMT, ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Orientativo n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso dos autos, o Juízo de origem fundamentou a pena de multa da seguinte forma: “
Consigno que o crime
(dano qualificado)
prevê pena de multa, razão pela qual fixo 100 (cem) dias-multa
”.

Ocorre que a pena de multa não refletiu, na mesma proporção, o aumento de pena realizado sobre a pena corpórea, uma vez que o Juízo de origem fixou a pena definitiva do delito de dano qualificado em 07 (sete) meses de detenção e, por outro lado, impôs o pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Desse modo, diante da presença de duas agravantes (reincidência e delito praticado em ambiente doméstico) e uma atenuante (confissão espontânea), encontra-se a pena de multa no patamar de
12 (doze) dias-multa
, com seu valor unitário calculado à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
José Pinheiro de Lisboa
, apenas para redimensionar as penas dos delitos de ameaça e vias de fatos para
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
e
20 (vinte) dias de prisão simples
, respectivamente, resultando na pena total de
08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
e
20 (vinte) dias de prisão simples
, bem como readequar a pena de multa para o patamar de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo, mantendo inalterados os demais termos da denúncia, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025